Tribunal: TJDFT
Processo: 0712997-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ PERMANENTE. NEGATIVA DE COBERTURA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. CÂNCER DE MAMA. ENFERMIDADE COM ALTA POSSIBILIDADE DE CURA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A invalidez permanente equivale à incapacidade definitiva de exercer suas funções habituais, sem a possibilidade de recuperação ou reabilitação do segurado por meio dos recursos disponíveis no momento.

2. Restou descrito no laudo pericial a alta possibilidade de cura da doença, o que revela a impossibilidade de se concluir pela invalidez permanente, ainda que para se atestar tal estado tenha que se aguardar o decurso de prazo de 5 anos.

3. Apelação desprovida. Sentença mantida.